Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710624-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL FROTA FONTENELLE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, em razão da deserção. Recebo o pedido de reconsideração (ID 63992053) como Agravo Interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal aplicável ao caso. ANOTE-SE. Intime-se o agravado para manifestar-se em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora